Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO EM ANDAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE E DO REAL PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora seja possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, a devolução depende de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado, conforme dispõe o procedimento processual de restituição das coisas apreendidas dispostas nos artigos 118 a 124-A do Código de Processo Penal.
2. Diante de sucessivas transferências informais do veículo, havendo possíveis terceiros prejudicados, é prudente que se aguarde a instrução processual para que se possa esclarecer a conduta perpetrada pelo denunciado de crime de estelionato, em face das vítimas, e o real prejuízo que lhes foi causado, devendo, por ora, ser indeferido o pedido de restituição do bem.
3. Recurso conhecido e desprovido.